Tribunal: TJSP
Processo: 2119944-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – O atual entendimento do C. STJ é no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda –

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – O atual entendimento do C. STJ é no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda – Movimentação atípica da conta corrente, ademais, que, por si só, não caracteriza fraude ou má-fé – Impenhorabilidade dos valores bloqueados – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.